Tribunal: TJPA
Processo: 0813547-78.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813547-78.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0813547-78.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO

SUSCITANTE: D. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

SUSCITADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO – EXECUÇÃO PENAL -
A PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO FIXARÁ A COMPETÊNCIA QUANDO, NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA, HOUVER MAIS DE UM JUIZ IGUALMENTE COMPETENTE, COMO NO CASO DOS AUTOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O D. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL/
EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA, A QUEM FOI PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDO O FEITO POR SORTEIO NO SISTEMA, PARA DIRIMIR, PROCESSAR E JULGAR O FEITO EM QUESTÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em
declarar o d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal -
Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Parauapebas/PA, a quem foi primeiramente distribuído por sorteio no sistema, como o competente para dirimir, processar e julgar o feito em questão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se do Conflito Negativo de Jurisdição, em que figura como suscitante o d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA e, como suscitado, o d
. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da mesma comarca, ambos com competência plena em matéria criminal, por força da
Resolução nº 09 de 22 de julho de 2015, desta Corte de Justiça.

Consta que os apenados LUCIANO PINTO BEZERRA e FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA foram condenados, nos autos do Processo de nº 0000561-29.2020.8.14.0108, à pena de 16 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, cada um, responsabilizados pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, I, do Código Penal, e 14, “caput”, da Lei nº 10.826/03, com sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás (ID. 7285664 – Pág. 06/18).

Os autos versam sobre pedido de instauração do processo de execução da pena apresentado pela Defensoria Pública junto à Comarca de Parauapebas/PA, onde os apenados estão custodiados. (ID. 7285664 – Pág. 05).

Em princípio, o pedido foi distribuído por sorteio no sistema no dia 06.10.2021 ao d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal - Execução de Penas Privativas de Liberdade da referida comarca, ora suscitante, no tocante ao apenado LUCIANO PINTO BEZERRA, formalizando o Processo de nº 2000047-18.2021.8.14.0040, cuja secretaria da vara adotou o procedimento preliminar para o seu processamento, incluindo a guia no Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU, conforme se depreende do ID 7285664 - Págs. 1 e 22, respectivamente.

Em 20.10.2021, os autos foram redistribuídos, por incompetência, ao d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal - Execução de Penas Privativas de Liberdade da mesma comarca (ID 7285664 - Pág. 34), ora suscitado, que devolveu à UPJ criminal e determinou providências para que a guia fosse cadastrada corretamente no sistema SEEU e realizado o sorteio entre as varas competentes, conforme critério do Tribunal. (ID 7285664 - Pág. 38).

O d. Juízo da 2ª Vara Criminal, após discorrer sobre os atos normativos relativos à competência das varas criminais da Comarca de Parauapebas, que têm competência plena em matéria criminal,
por força da
Resolução nº 09 de 22 de julho de 2015, observa que existe uma lacuna, pois a lei local de organização judiciária não estabeleceu qual das varas criminais de Parauapebas é a competente para a execução penal.

Assim, entende que a simples distribuição do feito não resolve a questão, suscitando o conflito negativo de competência.

A d. Procuradoria de Justiça opinou que os
autos sejam encaminhados ao Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas - PA, que é o competente para dirimir, processar e julgar o feito.

É o Relatório. Sem revisão – art. 116, §5º, segunda parte, do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Relatados, o presente Conflito Negativo de Jurisdição
funda-se em verificar qual dos Juízos em conflito, da 1ª ou da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, é o competente para processar o pedido de instauração do processo de execução do apenado LUCIANO PINTO BEZERRA.

É providencial o breve histórico dos atos normativos a respeito da matéria descritos pelo d. Juízo suscitante e considerados pelo
Parquet,
a
ssim transcritos e por mim endossados:

“
(...) cumpre consignar que o artigo 65 da Lei de Execução Penal indica que compete ao juiz da comarca do local em que o apenado resgata a pena privativa de liberdade o processamento e julgamento dos incidentes da execução, nos seguintes termos:

“Artigo 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Artigo 66. Compete ao Juiz da execução:

[...]

V- determinar:

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;”

Diante da necessidade de se dirimir o presente conflito negativo de jurisdição entre a 1º e 2º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, o Juízo Suscitante aduziu que de acordo com a Resolução nº 016/2007 – TJPA e com o Provimento n° 006/2008 - CJCI, a competência para processamento da execução penal é da Vara onde está situado o Centro de Recuperação em que o apenado esteja cumprindo pena.

O parágrafo único do artigo 2º da Resolução nº 016/2007 – TJPA aponta que:

“Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária”.

O §1º do artigo 4º da Resolução nº 024/2007 – TJPA define que:

“Parágrafo 1º. Nas comarcas onde houver mais de uma vara criminal, a competência para executar as penas alternativas será a do Juiz com competência para a execução penal conforme definido na Resolução nº 016/07”.

O Juízo Suscitante segue esclarecendo que por ocasião da instalação da 2º Vara Criminal de Parauapebas, criada por meio da Lei nº 8.099/2015, a Resolução nº 09 de 22 de julho de 2015, deu competência plena em matéria criminal para as 1º e 2º Varas Criminais, não definindo de quem seria a competência para a matéria de Execução Penal. Destacamos:

“Resolve:

Art. 1º Instalar, na Comarca de Parauapebas, uma das varas criadas pela Lei nº 8.099, de 1º de janeiro de 2015, a ser denominada 2º Vara Criminal, com competência plena em matéria criminal. Art. 2º A atual Vara Criminal da Comarca de Parauapebas passa a ser denominada 1º Vara Criminal, também com competência plena em matéria criminal. (...)”. (N.N.)

Ainda, narrou que a Cadeia Pública de Parauapebas, abriga presos provisórios e definitivos, e foi entregue à SEAP no final de 2019. Desde então, os presos com condenação em Regime Fechado foram transferidos para o referido estabelecimento prisional, local onde passam a cumprir suas penas. Bem como, recebe apenados cujos processos de conhecimento foram sentenciados por juízos pertencentes às comarcas próximas.

Nessa senda, vislumbramos a necessidade de reorganização da competência para a matéria de Execução Penal das 1º e 2º Varas da Comarca de Parauapebas, objetivando reequilibrar a distribuição de processos e melhorar os serviços judiciais. (...)
”. ID 7613743 - Pág. 3-4.

Observa-se pelo disposto na
Resolução de nº 09, de 22 de julho de 2015, que tanto o Juízo suscitante quanto o suscitado,
têm competência plena em matéria criminal, incluindo-se, por corolário lógico, a execução penal.

Quando
na mesma circunscrição judiciária houver mais de um juiz igualmente competente
, como é o caso dos autos, a competência se fixa pela distribuição, senão vejamos o que estabelece a Lei Penal Adjetiva:

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

No caso dos autos, considero o comando legal supracitado para declarar o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal -
Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Parauapebas/PA, a quem os autos foram primeiramente distribuídos, por sorteio no sistema, como o competente para dirimir, processar e julgar o feito em questão.

Observa-se a relevante manifestação do i. representante ministerial no trecho de seu parecer:

“...
vislumbramos a necessidade de reorganização da competência para a matéria de Execução Penal das 1º e 2º Varas da Comarca de Parauapebas, objetivando reequilibrar a distribuição de processos e melhorar os serviços judiciais”
(ID
7613743 - Pág. 5), que deve ser levada a efeito.

Desse modo, acolho o referido pronunciamento e determino que se extraiam cópias destes autos a fim de serem remetidas à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos desta Corte de Justiça, para as medidas pertinentes acerca da matéria.

Pelo exposto, acolhendo o parecer ministerial, conheço do conflito e declaro competente o d. Juízo de Direito suscitante para processar e julgar o feito, nos termos enunciados.

É como Voto.

Belém, 22/03/2022